Tribunal: TJDFT
Processo: 0726510-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Claudiney Barbosa em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap –, rejeitara os pedidos que formulara almejando que seja (i) realizada nova avaliação do imóvel penhorado, individualizando o valor da terra nua e o valor das benfeitorias agregadas ao bem; e, outrossim, (ii) inserida na ação, na condição de terceira interessada, a sociedade empresária Centro Oeste Comercial de Alimentos – Supermercado Tatico, cessionária/possuidora do imóvel e titular das benfeitorias agregadas ao bem. Segundo o provimento guerreado, a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça detalhara o imóvel e não houvera indicação de benfeitoria, tendo em vista que apenas o galpão fora objeto de avaliação. Pontuara o julgado, outrossim, a inexistência de interesse jurídico da possuidora do imóvel, não afigurando-se possível sua inclusão na relação processual. Irresignada, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação e a suspensão do curso processual até o julgamento do agravo, e, ao final, a reforma do decisório arrostado determinando-se nova avaliação do imóvel detalhando o valor do terreno e o valor das benfeitorias/galpão e a inclusão da sociedade empresária individualizada na relação processual. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora penhorado imóvel de sua titularidade constituído pelo Lote 1, Quadra 106, Avenida Recanto das Emas, Recanto das Emas/DF. Observara que a sociedade empresária Centro Oeste Comercial de Alimentos – Supermercado Tatico exerce posse sobre o imóvel individualizado, nele erigindo benfeitorias e, portanto, ostenta o direito de preferência em sua aquisição em hasta pública. Assinalara que as edificações erigidas sobre o imóvel não foram averbadas na respectiva matrícula imobiliária, contudo, o Juízo determinara que a avaliação deveria alcançar a integralidade do bem, ou seja, a terra nua e as benfeitorias a ele agregadas. Noticiara que, dessa forma, fora realizada a avaliação global do bem e o Oficial de Justiça avaliara o imóvel em R$9.000.000,00 (nove milhões de reais). Asseverara que não exerce posse sobre o imóvel e, por esse motivo, postulara o refazimento da avaliação para que seja individualizado o valor da terra nua e o valor das benfeitorias agregadas ao bem. Reclamara ao Juízo, outrossim, que a possuidora do imóvel fosse inserida relação processual, na condição de terceira interessada, tendo em vista que fora que edificara as benfeitorias, de modo que que lhe seja assegurada indenização pelas acessões que realizara ou a preferência na arrematação do imóvel, sem que tenha que pagar pelo valor das benfeitorias. Observara que o Juízo do cumprimento de sentença rejeitara esses pedidos, o que não afigurara-se escorreito. Destacara, a que “a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo a quo, contraria as normas indicadas, quando indefere o pedido de refazimento da avaliação destacando o valor do terreno e o valor do galpão (benfeitorias), para viabilizar o pagamento de uma indenização justa ao terceiro possuidor, bem como obstaculiza o direito do possuidor de exercer a sua preferência na aquisição do lote, já que as benfeitorias são suas, assegurando o direito de propriedade ao possuidor do imóvel, bem como a continuidade de suas atividades comerciais, que é forte geradora de emprego e renda para centenas de famílias[1].” Defendera, alfim, a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, na forma preconizada pelo artigo 313, inciso v, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo da ação no 0708084-59.2019.8.07.0018 em curso perante a 6a Vara da Fazenda Pública, tendo por objeto a rescisão do contrato e da escritura pública de compra e venda de imóvel que firmara com a agravada. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Claudiney Barbosa em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap –, rejeitara os pedidos que formulara almejando que seja (i) realizada nova avaliação do imóvel penhorado individualizando o valor da terra nua e o valor das benfeitorias agregadas ao bem; e, outrossim, (ii) inserida na ação, na condição de terceira interessada a sociedade empresária Centro Oeste Comercial de Alimentos – Supermercado Tatico, cessionária/possuidora do imóvel e titular das benfeitorias agregadas ao bem. Segundo o provimento guerreado, a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça detalhara o imóvel e não houvera indicação de benfeitoria, tendo em vista que apenas o galpão fora objeto de avaliação. Pontuara o julgado, outrossim, a inexistência de interesse jurídico da possuidora do imóvel, não afigurando-se possível a sua inclusão na relação processual. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação e a suspensão do curso processual até o julgamento do agravo, e, ao final, a reforma do decisório arrostado determinando-se nova avaliação do imóvel detalhando o valor do terreno e o valor das benfeitorias/galpão e a inclusão da sociedade empresária individualizada na relação processual. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se (i) determinar nova avaliação do imóvel penhorado no curso do executivo subjacente, de forma a ser individualizado o valor da terra nua e o valor das benfeitorias erigidas sobre o bem; e outrossim, (ii) inserir na relação processual a cessionária/possuidora do imóvel, que nele erigira benfeitorias e, portanto, deteria direito de preferência na aquisição do bem. Segundo aduzira o agravante, a possuidora do imóvel ostenta o direito de preferência em sua aquisição quando for levado a hasta pública e, considerando que fora quem erigira as benfeitorias, caso venha a arrematar o imóvel, estará dispensada do pagamento das acessões, de modo que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça deve detalhar especificamente o valor da terra nua e das benfeitorias. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar, inicialmente, que o agravo aviado merece parcial conhecimento. É que a decisão guerreada não apreciara o pedido de suspensão do cumprimento de sentença manejado pela agravada em desfavor do agravante, com fundamento no artigo 313, inciso v, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até que seja resolvida ação de conhecimento que é por ele promovida em desfavor da empresa pública tendo por objeto a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel cuja aquisição resultara no débito exequendo. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido aludida questão nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto quanto a essa específica pretensão, restando inviabilizado o conhecimento quanto ao tópico por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pelo agravante acerca da suspensão do curso procedimental inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da matéria, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve o agravante instar o Juízo do cumprimento a analisar o pedido de suspensão do curso processual que formulara, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, quanto ao ponto. Ultrapassada essa questão, conforme assinalado, o objeto do agravo passível de reexame está circunscrito à aferição da possibilidade de se (i) determinar a nova avaliação do imóvel penhorado, de forma ser individualizado o valor da terra nua e o valor das benfeitorias erigidas sobre o bem; e outrossim, (ii) inserir na relação processual a cessionária/possuidora do imóvel, que detém a posse e erigira benfeitorias no imóvel constrito. Consoante se infere dos autos da ação principal, após a penhora do imóvel constituído pelo Lote 1, Quadra 106, Avenida Recanto das Emas, Recanto das Emas/DF, fora realizada sua avaliação por oficial de justiça avaliador, que atribuíra ao bem o valor de R$9.000.000,00 (nove milhões de reais)[2], nos seguintes termos: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 28/06/2021 às 14:28, dirigi-me à(ao) QUADRA 106 LOTE 01 RECANTO DAS EMAS BRASÍLIA-DF CEP 72601-200, onde PROCEDI À AVALIAÇÃO do imóvel situado na Quadra 106, lote 1, recanto das emas-DF. Referido imóvel possui, aproximadamente, 5600 metros quadrados; trata-se de um galpão, com 12 portas de aço, três pequenas salas, quatro banheiros e uma cozinha. A construção encontra- se em bom estado de conservação. Não há construção de maior complexidade, pois é um grande galpão, onde está instalado o supermercado Tatico. Avalio o citado imóvel em RS 9.000.000,00(nove milhões de reais). Avaliação baseada em sites especializados.” Extrai-se dos autos, outrossim, que o agravante não insurgira-se especificamente contra o valor apurado pelo Oficial de Justiça avaliador, porquanto almeja apenas o refazimento da avaliação para que seja individualizando o valor da terra nua e o valor das benfeitorias agregadas ao bem. Outrossim, postulara o agravante que o Oficial e Justiça avaliador coligisse aos autos a pesquisa mercadológica que lastreara sua avaliação, de forma a conferir lastro material à apuração. É o que se infere do abaixo reproduzido: “(...)De qualquer sorte, a avaliação deve se dar apontando o valor da terra nua (objeto da penhora) e o valor das benfeitorias (as quais se deve dar por engenheiro civil), de modo a possibilitar o respectivo rateio por ocasião da arrematação (crédito do exequente e crédito das benfeitorias ao seu legítimo proprietário). Para melhor transparência da avaliação, pede-se a juntada ou a citação das referências encontradas pelo i. Oficial quanto à pesquisa mercadológica citada em sua certidão, pois o executado não logrou encontrar qualquer anúncio de lotes com naturezas e características semelhantes ao do lote penhorado, nos sites www.wimoveis.com.br e www.dfimoveis.com.br (os mais utilizados no DF” Consignadas essas observações, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão agravada afigurara-se escorreita, não merecendo reparos. Inicialmente deve ser registrado que o aduzido pelo agravante no sentido de que a avaliação deveria discriminar o valor da terra nua e da edificação nele erigida carece de sustentação material. É que a acessão incorpora-se ao imóvel, mostrando-se impossível aferir tal divisão. Com efeito, na hipótese, verifica-se que a construção do galpão sobre o terreno objeto da penhora caracteriza acessão. Considerando, portanto, que o galpão e o terreno formam um todo indivisível, é possível concluir que a penhora alcançara a integralidade do bem, ou seja, terreno e edificação, inviabilizando sua avaliação de forma destacada. Salienta-se que eventual indenização da sociedade empresária Centro Oeste Comercial de Alimentos – Supermercado Tatico pela edificação empreendida em terreno alheio afigura-se estranha ao cumprimento de sentença. A relação eventualmente havida entre o agravante e a pessoa jurídica individualizada afigura-se irrelevante e não traduz óbice à penhora. Destarte, se a integralidade do imóvel fora objeto de penhora não faz sentido postular que seja discriminado, de forma separada, na avaliação, o valor da terra nua e o valor da edificação nele erigida. Em contrapartida, sobeja assinalar que o agravante sequer apontara qual seria, de fato, o valor de mercado do bem imóvel penhorado e não aduzira argumentos hábeis a ensejar o refazimento da avaliação oficial. No caso, inconformado com os valores auferidos pela avaliação realizada e homologada, cabia ao agravante infirmar o laudo pericial do oficial de justiça avaliador, não por meras alegações desprovida de lastro técnico, mas por nova opinião técnica apta a desqualificar as conclusões levantadas com fundamentos objetivos e claros, notadamente a situação do imóvel e da edificação no qual está inserido. Descuidando desse postulado, não há como se acolher as razões do inconformismo que manifestara, tornando inviável que desqualifiquem a avaliação realizada pelo ilustrado avaliador judicial. Assinala-se, outrossim, que a apuração promovida pelo serventuário da justiça declinara as características do imóvel como localização e área útil, observando a contento os requisitos dos art. 872 do CPC[3] vigente. Merece ser assentado, ainda, que,consubstancia verdadeiro truísmo que o oficial de justiça avaliador do Juízo usufrui de fé pública, ensejando que, consumando a avaliação dos imóveis, o ato reveste-se desse predicado, sendo que a repetição da avaliação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Essa inteligência emerge da literalidade do artigo 873 do Código de Processo Civil vigente, in verbis: “Da Avaliação Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes argüir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou III – o juiz tiver houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” Deflui da exegese do dispositivo anotado que, realizada a avaliação pelo oficial de justiça avaliador do Juízo e não havendo fundamento apto infirmar o laudo apresentado, não subsiste razão para a realização de nova avaliação. O agravante, descuidando de apontar objetivamente os erros da avaliação homologada, porquanto sequer apontara qual seria o valor devido do imóvel, não lograra demonstrar qual das hipóteses legalmente emolduradas ensejaria a realização de nova avaliação do imóvel penhorado. Aliás, elucidativas as palavras do ilustrado Sérgio Sahione Fadel em relação ao artigo 873 do Código de Processo Civil, tece o seguinte comentário, verbis: “[...] O objetivo da nova avaliação, em qualquer das três hipóteses, é um só: ajustá-la à realidade do valor atual, que, por um lado, dá prestígio à venda judicial e, por outro, defende o interesse público, exteriorizado na disputa dos lançadores que, frente a frente com ato de alienação judicial, se sentem longe da especulação e dos interesses privados na obtenção de ganhos ou lucros demasiados”. (FADEL, Sérgio Sahione. Código de Processo Civil Comentado, 7ed, São Paulo: Forense, p. 864) No mesmo sentido a lição do catedrático Costa Machado, nos comentários que faz ao artigo 873 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Apesar da alteração redacional imposta ao presente dispositivo pela Lei n. 11.382/006 – que institui a chamada Reforma da Execução Extrajudicial – e a substituição da antiga frase de cunho negativo (“Não se repetirá a avaliação, salvo quando:”) pela ora focalizada de caráter positivo (“É admitida nova avaliação quando:”), o regramento processual aqui consubstanciado continua exatamente o mesmo, qual seja, a irrepetibilidade, em regra, da avaliação, somente se admitindo um novo trabalho avaliatório nos casos expressamente previstos nos três incisos deste art. 683. [...]” (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 2ed. Barueri: Manole, 2008. p. 1205) Alinhavadas essas razões, inexistindo fundamentação apta a infirmar o laudo de avaliação apresentado por ilustrado oficial de justiça avaliador, não merece guarida a tese recursal, devendo prosseguir o feito nos próprios termos da decisão vergastada. Esses argumentos, aliás, encontram respaldo no entendimento que é perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça em situações análogas à debatida nesta sede, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO A LAUDO QUE REAVALIOU IMÓVEL REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DISPARIDADE DE VALORES - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 01.A simples discordância e a apresentação de laudos unilateralmente apresentados, não se mostram suficientes a impugnação de valor apresentado por avaliador judicial. 02.É verdade que há diferença entre o valor constante da avaliação apresentada pela agravante e o do laudo judicial; entretanto, nessa hipótese da avaliação do imóvel, a parte que discorda deve instruir sua discordância com laudos de câmaras especializadas, de câmara de valores, da Caixa Econômica Federal e em outras instituições correlatas, mas nunca com documentos particulares. 03.Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n. 634121, 20120020193597AGI, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, julgado em 17/10/2012, DJ 19/11/2012 p. 282) “AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO. REQUISITOS. VALOR COMPATÍVEL. ERRO DA AVALIADORA. PROVA. I - O laudo de avaliação atende aos requisitos do art. 681 do CPC, e o valor arbitrado é compatível com imóveis similares na mesma região. Não comprovada a ocorrência de erro da avaliadora, e diante da inexistência de qualquer das hipóteses do art. 683 do CPC, não há motivos para a realização de nova avaliação. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n. 613986, 20120020120293AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 22/08/2012, DJ 31/08/2012 p. 195) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ART. 683 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INOCORRÊNCIA. 1. A avaliação feita pelo oficial de justiça, em regra, não se repete, salvo nas hipóteses previstas no artigo 683 do Código de Processo Civil: I - qualquer das partes argüir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (art. 668, parágrafo único, inciso V). 2. A ausência de demonstração que o laudo de avaliação estaria eivado de erro, ou que o valor encontrado pelo oficial de justiça seria inferior ao valor de mercado do imóvel não constitui, por si só, argumento hábil a infirmar o preço indicado pelo oficial de justiça avaliador. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão n. 609819, 20120020117094AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 08/08/2012, DJ 16/08/2012 p. 138) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - PLEITO RECURSAL PARA NOVA AVALIAÇÃO NO IMÓVEL - IMPERTINÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. 1. A avaliação efetuada por Oficial de Justiça Avaliador, realizada em consonância com os fundamentos exigidos, não contraria a legislação processual, não havendo como prevalecer, em seu detrimento, meras alegações e conjecturas realizadas por uma das partes litigantes, sem que apresente uma prova robusta capaz de comprovar que o bem foi avaliado em valor inferior ou superior ao de mercado, não sendo capazes, portanto, de desconstituir a avaliação. 2. Se o laudo de avaliação, pelo qual se chegou ao valor do imóvel, contém parecer fundamentado, elucidativo e concludente, no qual houve a precisa descrição do bem e de suas características, dando conhecimento da metodologia e fonte de consulta, levando ainda em consideração sua localização, bem como pesquisa de mercado realizada em várias imobiliárias e em jornais de grande circulação, impõe-se reconhecer o acerto do valor ali estimado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 528530, 20110020117513AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 17/08/2011, DJ 19/08/2011 p. 121) Assinala-se, alfim, que afigura-se inviável a inclusão na relação processual da sociedade empresária Centro Oeste Comercial de Alimentos – Supermercado Tatico, na condição de terceira interessada, sob o prisma de que fora quem erigira o galpão no imóvel penhorado. Conforme pontuado, eventual indenização da sociedade empresária Centro Oeste Comercial de Alimentos – Supermercado Tatico pela edificação empreendida em terreno alheio afigura-se estranha ao cumprimento de sentença. Desse modo, a relação eventualmente havida entre o agravante e a pessoa jurídica individualizada afigura-se irrelevante e não traduz óbice à penhora, não sobejando possível a sua inclusão na relação processual. Sobreleva pontuar que, em se tratando de procedimento em fase de cumprimento de sentença acastelada pelo manto da coisa julgada, a intervenção de terceiro no estágio atual do processo com a finalidade de ser indenizada pela edificação que erigira sobre o imóvel penhorado ou para que exerça o direito de preferência na arrematação desse bem afigura-se medida processualmente inadmissível. É que, agregado ao fato de que a intervenção de terceiros é instituto atinado com o processo de conhecimento, à medida que, na execução, notadamente de sentença, não se debate o direito material que se almeja realizar, pois já estampado em título executivo revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, encerrando pretensão não realizada, e não resistida, não comportando seu desate o estabelecimento de controvérsia sobre a subsistência do direito em execução. Acerca da intervenção de terceiros na relação processual executiva o professor Leonardo José Carneiro da Cunha leciona o seguinte, verbis: “(...) Sobeja a dúvida: e, na própria execução, cabe a intervenção anômala? Tudo leva a crer que não. E isso porque, na intervenção anômala, a Fazenda Pública ingressa no feito para poder esclarecer questões de fato e de direito e, sobretudo, juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria. Ora, a juntada de documentos e memoriais ordinariza o rito da execução. Ainda que haja exceção ou objeção de pré-executividade, é sabido que esse incidente de pré-executividade somente se revela cabível quando a prova for pré-constituída. A instauração de um novo incidente, subseqüente ao ajuizamento da objeção de pré-executividade, com a juntada de novos documentos ou de memoriais , subtrai a característica da prova pré-constituída, não devendo, portanto, ser admitida.”[4] Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28266097 - Pág. 12 (fl. 14). [2] - ID Num. 96889018 - Pág. 1 (fls. 1846) – ação principal. [3] - CPC. “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se em qualquer hipótese, especificar: I – os bens, com suas características, e o estado em que se encontram; II – o valor dos bens.” [4] Cunha, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo, 6a Ed. rev. ampl. e atual., São Paulo: Dialética, 2008, fl. 177.